Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711453-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MELO CARDOSO EMBARGADO: CLAUDIA DE MELO CARDOSO D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca da celebração de acordo nos autos do inventário n. 0002776-81.2012.8.07.0001 (ID 725600069), bem como quanto ao interesse processual no prosseguimento do presente feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025 19:31:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador